Tribunal: STF
Processo: ARE 1450831
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. LICENÇA. ÓBITO FETAL INTRAUTERINO NO SEGUNDO TRIMESTRE DA GESTAÇÃO. ART. 25, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 769/2008 C/C ART. 29, § 4º, DO DECRETO DISTRITAL N. 34.023/2012. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Remessa necessária e apelação interposta contra a sentença que, nos autos de mandado de segurança, confirmou a medida liminar deferida na origem e concedeu a segurança para determinar que o Distrito Federal estabeleça licença de 180 (cento e oitenta) dias à impetrante/apelada, em razão de óbito fetal intrauterino ocorrido no segundo trimestre da gestação. 2. De acordo com o art. 25, § 2º, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 c/c art. 29, § 4º, do Decreto Distrital n. 34.023/2012, nos casos de parto de natimorto, de nascimento com vida seguido de óbito, ou de óbito da criança durante o período de licença-maternidade, a servidora pública tem direito a 30 (trinta) dias de repouso remunerado e deverá ser avaliada por Perícia Médica Oficial após o decurso daquele prazo. 3. Constatado que a impetrante/apelada está submetida ao Regime Próprio dos Servidores do Distrito Federal, é incabível aplicar as normas da legislação trabalhista celetista que tratam sobre licença-maternidade e os atos normativos do regime geral de previdência social que cuidam de salário-maternidade. 4. Presumem-se constitucionais as normas distritais que tratam sobre licença à gestante enquanto não houver pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal ou do Conselho Especial deste TJDFT em sentido contrário 5. Por meio da prova documental juntada aos autos, verifica-se que o atestado médico assinado na data em que ocorreu o procedimento para retirada do feto (parto de natimorto), apesar de ter indicado afastamento das atividades laborais por 180 (cento e oitenta) dias, não especificou o motivo de tal recomendação, apenas mencionou a CID Z39, que se refere a assistência e exame pós-natal. Ademais, não há notícia de que a servidora tenha sido submetida a perícia médica para avaliar seu estado físico e emocional e para analisar a possibilidade de extensão do prazo de licença remunerada após decurso do período inicial de 30 (trinta) dias, como estabelece a legislação distrital. 6. Ausente ilegalidade ou abusividade no ato administrativo questionado, que encontra respaldo nos dispositivos legais e atos normativos que tratam especificamente sobre a licença concedida a servidora pública distrital em caso de óbito fetal ou natimorto, não se justifica intervenção do Poder Judiciário no caso concreto. Segurança denegada. 7. Reexame necessário e apelação conhecidos e providos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso I; 7º, inciso XVIII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente